Tribunal: TJSP
Processo: 2173702-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato Administrativo – Multa exorbitante – Análise quanto à desproporcionalidade da aplicação estrita de cláusulas penais – Inadequações pontuais na execução do contrato que não podem ser interpretadas como descumprimento parcial reiterado – Cabimento da redução da multa, a fim de torna-la economicamente compatível com a falha na prestação do serviço – Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato Administrativo – Multa exorbitante – Análise quanto à desproporcionalidade da aplicação estrita de cláusulas penais – Inadequações pontuais na execução do contrato que não podem ser interpretadas como descumprimento parcial reiterado – Cabimento da redução da multa, a fim de torna-la economicamente compatível com a falha na prestação do serviço – Decisão mantida – Agravo não provido.